Tribunal: TJSP
Processo: 1087253-73.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de Declaração. Prequestionamento. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Taxa Judiciária. Diferimento. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente arroladas nos incisos I a IV do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03 Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Ausência de omissão,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de Declaração. Prequestionamento. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Taxa Judiciária. Diferimento. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente arroladas nos incisos I a IV do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03 Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados. Agravo interno não provido.